Tribunal: CARF
Processo: 10735.000545/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000545/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCIO QUARESMA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO
CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
De acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não podem ser conhecidas pela autoridade julgadora
revisora por se tratar de matérias preclusas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
SEUS
DEPENDENTES. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECIBOS E
DECLARAÇÕES. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000545/2011-46
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações concernentes à aplicação da
multa de ofício, e, na parte conhecida, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez que dava
provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2007, o qual restou apurado no montante R$ 13.028,03, incluindo-se aí a exigência
do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75%
(fls. 36).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 37/38, a
autoridade fiscal constatou a seguinte infração à legislação tributária com base nos motivos
abaixo delineados:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 24.673,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
02.039.209/0002-75
Laboratório de
Análises
Clínicas Kline
Ltda
020
1.873,00
0,00
0,00
02
074.974.637-80
Fabiana Baeta
Segundo Lopes
Bedran
010
18.000,00
0,00
0,00
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

03
086.931.357-67
Vanessa
Teixeira Muller
010
4.800,00
0,00
0,00
[...]
Foram glosados os valores a saber:
- R$ 18.000,00 não comprovou,
- R$ 1.873,00 notas fiscais apresentadas não há menção ao paciente
- R$ 4.800,00 referente a Vanessa Teixeira Muller não há também menção do paciente.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 02/03, acompanhada dos documentos de fls. 07/28,
sustentando, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de
defesa.
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 51, a 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS entendeu por não conhecê-la por ser
intempestiva.
Posteriormente, o contribuinte foi intimado e apresentou manifestação de fls.
65/66 em que argumentou, em síntese, que a ciência do lançamento teria ocorrido em
17/02/2011, razão pela qual a impugnação foi apresentada tempestivamente em 18/03/2011.
Em Despacho de fls. 72, a autoridade fiscal entendeu por remeter o processo à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS para que a
questão da tempestividade fosse apreciada. E, aí, em Acórdão no 04-033.314 (fls. 75/83), o qual
substituiu o acórdão anterior, a 4a Turma julgadora da DRJ de Campo Grande – MS entendeu por
julgar a impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Tempestividade da impugnação.
Deve ser conhecida a impugnação apresentada no prazo legal de trinta dias para defesa.
Despesas médicas
Somente podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadamente relativas ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes
informados na declaração de ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 07/10/2013 (fls. 89) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 90/92,
protocolado em 05/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, que, nos termos do artigo
11, inciso I, alínea “c” da Lei no 83.83/1991, que alterou a legislação do imposto de renda,
combinado com o artigo 80 do Decreto no 3.000/99, os recibos estão em consonância com os
requisitos previstos na Lei, que exige apenas a indicação do nome, endereço e número do CPF
ou CNPJ de quem recebeu os rendimentos, bem assim que multa aplicada é excessiva e
apresenta caráter confiscatório.
Pois bem. Antes de analisar as alegações formuladas, impende fazer uma
observação de ordem processual no sentido de reconhecer que, quando da apresentação da
impugnação de fls. 02/03, o ora recorrente não apresentou quaisquer questões ou pontos de
discordância a respeito da aplicação da multa de ofício de 75%, de modo que, além de se tratar
de alegação nova, também deve ser considerada como matéria processualmente preclusa nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, cuja teor será explanado adiante.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos.
É por isso mesmo que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal

1 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, as
matérias que que não são contestadas na impugnação, quando se instaura a fase litigiosa, deverão
ser consideradas como matérias não impugnadas e, portanto, processualmente preclusa, de modo
que não poderão ser suscitadas em sede recursal. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo tem sido
construída, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
por não conhecer da alegação de que a multa de 75% é excessiva e apresenta caráter
confiscatório, já que se trata matéria processualmente preclusa.
Dito isto, passemos, então, ao exame das alegações meritórias acerca da glosa das
deduções de despesas médicas tais quais declaradas pelo contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

Pois bem. Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos2 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES

2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pela legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 48/69, a motivação do lançamento aqui
discutido foi exposta com base nos seguintes motivos:
Foram glosados os valores a saber:
- R$ 18.000,00 não comprovou,
- R$ 1.873,00 notas fiscais apresentadas não há menção ao paciente
- R$ 4.800,00 referente a Vanessa Teixeira Muller não há também menção do paciente.”
Pelo que se pode observar, as despesas declaradas com a profissional Fabiana
Baeta Segundo Lopes Bedran, no montante de R$ 36.000,00, foram glosadas por falta de
comprovação, sendo que, em sede de impugnação, o contribuinte apresentou os recibos de fls.
07/12 os quais apresentam todas as informações exigidas pelo artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no
9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I
da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, tais como nome, endereço, CPF do prestador de
serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data de emissão e assinatura do prestador
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

dos serviços, daí por que devem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para fins
de comprovação das deduções de despesas médicas.
Por essas razões, a dedução de despesas médicas declaradas com a profissional
Fabiana Baeta Segundo Lopes Bedran, no montante de R$ 18.000,00, deve ser reestabelecida.
Em relação à dedução de despesas médicas declaradas com o Laboratório de
Análises Clínicas Kline Ltda, no valor de R$ 1.873,00, tem-se que a glosa foi realizada apenas
por conta da ausência de indicação do paciente nos documentos apresentados, sendo que, a partir
da análise das notas fiscais juntadas às fls. 13/16, é possível verificar que, à exceção da indicação
do paciente dos serviços, apresentam todas as informações exigidas pelo artigo 8o, § 2o, inciso III
da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97,
inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014.
O fato é que, nos termos do artigo 97, inciso II da Instrução Normativa no
1.500/2014, a indicação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa daquela que realizou os
respectivos pagamentos pelas despesas médicas.
A legislação é clara ao dispor que a dedução a título de despesas médicas limita-se
a pagamentos especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo, dentre outras informações, a identificação do
responsável pelo pagamento e, portanto, apenas nas hipóteses em que o beneficiário ou paciente
é pessoa diversa é que se exige que o paciente seja, também, ao lado do responsável pelo
pagamento das despesas médicas, indicado como tal nos recibos e declarações emitidos pelos
respectivos profissionais médicos.
Interpretando sistematicamente os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e
80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99 em cotejo com que dispõe o artigo 97, inciso II da
Instrução Normativa no 1.500/2014, é de se reconhecer que, se é certo que as deduções de
despesas médicas se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, também é certo que a indicação do beneficiário dos
serviços só deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o
pagamento das respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que
efetuou o pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Em outras palavras, verifique-se que, à luz do artigo 97, inciso II da referida
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, a identificação do beneficiário dos serviços médicos
apenas deve ser realizada nos casos em que é pessoa diversa daquela que efetua o pagamento. A
regra geral aí é que haja a indicação da pessoa responsável pelo pagamento e apenas quando o
beneficiário dos serviços é pessoa diversa daquele é que há a necessidade de indicação do real
beneficiário, do que se conclui, portanto, que a indicação do beneficiário não é obrigatória em
todos os casos.
A rigor, destaque-se que essa linha de entendimento encontra amparo na Solução
de Consulta Interna – COSIT no 23, de 30 de agosto de 2013, que estabelece que se pode
presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que os recibos
emitido pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o beneficiário do
serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço. Confira-se:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (grifei).
Com base em tais fundamentos, entendo que as notas fiscais emitidas pelo
Laboratório de Análises Clínicas Kline Ltda apresentam todas as informações exigidas pelo
artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995, combinado com os artigos 80, § 1o, inciso III do
Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I da Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, tais como nome,
endereço, CPF do prestador de serviço, identificação do responsável pelo pagamento, data de
emissão e assinatura do prestador dos serviços, e, portanto, devem ser considerados como
documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções de despesas médicas tais
quais declaradas.
Com efeito, também entendo por reestabelecer a dedutibilidade das despesas
médicas declaradas com o Laboratório de Análises Clínicas Kline Ltda, no valor de R$ 1.873,00.
Por fim, note-se que, em relação às despesas médicas declaradas com a
profissional Vanessa Teixeira Muller, no montante de R$ 4.800,00, o contribuinte entendeu por
apresentar os recibos de fls. 18/28 em que é possível verificar que, à exceção do endereço e do
número do cadastro no respectivo órgão de classe (CRM) da profissional, os quais, aliás, foram
ali inseridos manuscritamente, todas as demais informações exigidas pela legislação de regência
encontram-se apontadas.
O fato é que, ainda que o respectivo endereço da profissional tenha sido inserido
manualmente, o que equivaleria, por assim dizer, na ausência do endereço, a qual é considerada
como razão para não ensejar a não aceitação de tais documentos como meios de prova de
despesas médicas, nos termos do que determina os artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995,
combinado com os artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99 e 97, inciso I da Instrução
Normativa RFB no 1.500/2014, o fato é que a motivação da glosa foi unicamente a falta de
indicação do paciente dos serviços.
E tal como afirmamos linhas atrás, a indicação do paciente ou beneficiário dos
serviços médicos apenas deve ser realizada nas hipóteses em que o beneficiário é pessoa diversa
daquela que realizou os respectivos pagamentos pelas despesas médicas, nos termos do artigo 97,
inciso II da Instrução Normativa no 1.500/2014, podendo-se presumir, portanto, e de acordo com
o teor da Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013, que o beneficiário do serviço foi o
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000545/2011-46

próprio contribuinte, haja vista que, no caso, a autoridade fiscal não constatou razoáveis indícios
de irregularidades nos recibos apresentados.
Com base nessa linha de raciocínio, entendo por também reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas declaradas com a profissional Vanessa Teixeira Muller, no
valor de R$ 4.800,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, portanto, da alegação de que a multa de ofício
75% é excessiva e apresenta caráter confiscatório, e, na parte conhecida, entendo por dar-lhe
provimento integral para reestabelecer a dedutibilidade das despesas declaradas com a
profissional Fabiana Baeta Segundo Lopes Bedran, no montante de R$ 18.000,00, bem como
com o Laboratório de Análises Clínicas Kline Ltda, no montante de R$ 1.873,00, e, ainda, com a
profissional Vanessa Teixeira Muller, na quantia de R$ 4.800,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital